Tribunal: TJES
Processo: 5020279-11.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020279-11.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOUISE DE MARILLAC SANTOS LACOURT e outros
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ADMISSIBILIDADE DO PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR (ART. 14, CDC). DANO MORAL
IN RE IPSA
. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM R$5.000,00, EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE (ART. 944, CC). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5020279-11.2024.8.08.0024

RECORRENTE/RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA

RECORRIDO/RECORRENTE: LOUISE MARILLAC SANTOS LACOURT

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recursos conhecidos por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente Louise diante do preenchimento dos requisitos legais insertos no art. 99 do CPC.

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ADMISSIBILIDADE DO PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR (ART. 14, CDC). DANO MORAL
IN RE IPSA
. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM R$5.000,00, EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE (ART. 944, CC). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA.

1. Configura dano moral a negativação indevida do nome do consumidor por dívida não reconhecida, cuja regularidade não foi comprovada pelo fornecedor, atraindo a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.
2. O valor arbitrado a título de dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem implicar enriquecimento sem causa nem punição desmedida.
3. Inviável o acolhimento do pedido de renegociação de dívida quando ausentes elementos mínimos sobre a situação financeira do consumidor, não se podendo compelir o fornecedor a reestruturar contrato regularmente firmado, especialmente no rito dos Juizados Especiais.
4. Recursos inominados conhecidos e não providos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

CASO EM EXAME

A parte autora ajuizou ação visando a renegociação de sua dívida de cartão de crédito, bem como a declaração de inexistência de débito no valor de R$ 93,07, que levou a negativação indevida de seu nome em cadastros restritivos de crédito, uma vez que não há negócio jurídico celebrado com a Ré neste valor.

A r. sentença de ID 13574890 reconheceu que a dívida que ensejou a inscrição da Requerente junto aos cadastros negativos de crédito é indevida, razão pela qual declarou a inexistência de tal débito e condenou a Requerida ao pagamento de indenização a título de reparação de danos morais no valor de R$ 5.000,00. Quanto ao pedido de renegociação de dívida, entendeu a r. sentença que a parte autora não se desincumbiu do seu ônus de comprovar rendimento mensal, sendo impossível ao juízo averiguar a veracidade das alegações quanto à impossibilidade financeira de pagamento de débito reconhecido.

Irresignada, a parte requerida interpôs recurso inominado (ID 13574892) no qual suscita preliminar de ausência de interesse processual por falta de prévia tentativa administrativa. No mérito, sustenta a regularidade da contratação pela parte autora, alegando que não houve ato ilícito que ensejasse o desfazimento do negócio jurídico. Requer, assim, a reforma integral da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos de cancelamento do negócio jurídico e indenização por danos morais.

Já a parte Requerente interpôs recurso inominado (ID 13574901) no qual sustenta a necessidade da renegociação e recálculo da dívida, ante a abusividade dos encargos, bem como requer a majoração da indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

O recurso devolve a este juízo a análise de duas questões principais: Definir: (i) se há comprovação de regularidade da cobrança e negativação da Requerente por débito no valor de R$ 93,07 junto à Requerida; (ii) se há elementos comprobatórios para renegociação de dívida; (iii) havendo elementos probatórios para renegociação de dívida se há obscuridade dos encargos e necessidade de recálculo; e (iv) se restam configurados os danos morais indenizáveis em razão da negativação indevida e a necessidade de majoração.

RAZÕES DE DECIDIR

Primeiramente, verifico que o Recorrido ventilou, em suas contrarrazões, impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo Recorrente, todavia, rejeito-a, eis que não apresentou provas capazes de infirmar a declaração de ID 13574902 que goza de presunção de veracidade.

Passo à análise da preliminar suscitada pelo Recorrente Banco Bradesco.

A preliminar de ausência de interesse processual não prospera. A exigência de prévia tentativa de solução administrativa não encontra amparo legal ou constitucional, bastando, para a configuração da pretensão resistida, a inequívoca demonstração da negativa da parte adversa em satisfazer os direitos postulados, o que se verifica na contestação apresentada. Rejeito, pois, a preliminar.

Superada a preliminar, passo ao exame do mérito.

A controvérsia dos autos diz respeito à renegociação da dívida de cartão de crédito que a autora reconhece e pretende seu recálculo ante a obscuridade dos encargos, bem como a negativação indevida de seu nome por débito diverso do reconhecido.

A Requerente ao pleitear a renegociação de sua dívida de cartão de crédito, não se desincumbiu do ônus de demonstrar sua real capacidade financeira, especialmente no que se refere ao seu rendimento mensal.

A ausência de tal comprovação impossibilita este juízo de verificar a veracidade das alegações iniciais quanto à suposta impossibilidade de arcar com a dívida, reconhecida como legítima pela própria parte autora.

Além disso, a Requerente sequer apresentou simples cálculo aritmético que demonstrasse, de forma clara e objetiva, eventual excesso ou abusividade dos encargos cobrados, o que fragiliza sua pretensão de revisão contratual.

No que se refere ao pedido de renegociação da dívida reconhecida pela própria parte autora, cumpre destacar que tal pleito não encontra respaldo jurídico para ser acolhido no âmbito desta demanda.

Inicialmente, observa-se que a autora não apresentou qualquer comprovação de sua real condição financeira, omitindo, inclusive, documentos básicos que demonstrem sua renda mensal. Tal omissão inviabiliza a análise da suposta incapacidade de pagamento alegada e, consequentemente, impede o juízo de avaliar a razoabilidade da pretensão de renegociação forçada do débito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

Além disso, importa ressaltar que o Judiciário não pode compelir a parte credora a renegociar dívida regularmente constituída, sobretudo quando não demonstrado o preenchimento de requisitos mínimos que justifiquem intervenção na autonomia da vontade das partes contratantes, ainda que se trate de relação de consumo.

A jurisprudência é firme no sentido de que é legítima a atuação do Poder Judiciário para revisar cláusulas contratuais abusivas ou que imponham desvantagem exagerada ao consumidor, conforme previsto no art. 6º, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, nos Juizados Especiais, não se admite dilação probatória complexa, nem a realização de perícia contábil, o que limita a possibilidade de análise aprofundada sobre a abusividade de encargos financeiros, especialmente quando ausente prova mínima nos autos acerca da taxa efetivamente aplicada ou da desproporcionalidade alegada, ou maiores elucidações pela parte acerca dos juros considerados por ela abusivos.

Aliás, como reforço, eventual pretensão revisional, voltada à readequação de encargos contratuais,
não foi objeto da petição inicial, razão pela qual não pode ser agora analisado ante o princípio da adstrição
e sequer poderia ser analisada nesta seara, pois exige produção de prova técnica especializada, incompatível com os princípios da simplicidade e celeridade que norteiam os Juizados Especiais (art. 35 da Lei 9.099/95), conforme precedente:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE COBRANÇA DE JUROS. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE PROLAÇÃO DE SENTENÇA ILÍQUIDA. PARTE AUTORA QUE AJUIZOU PRIMEIRAMENTE A AÇÃO NO JUÍZO COMUM QUE DECLINOU A COMPETÊNCIA PARA O JEC. OBJETO REVISIONAL DA LIDE REFOGE A COMPETÊNCIA DO JEC. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA COM REMESSA DO FEITO AO JUÍZO COMUM COM O APROVEITAMENTO DOS ATOS JÁ PRATICADOS. ART. 4º E 6º DO CPC/ 2015. PRECEDENTE DO RI Nº 71008625477 DA 2ª TURMA RECURSAL CÍVEL.SENTENÇA DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO.MÉRITO DO RECURSO PREJUDICADO”.

(TJ-RS - Recurso Cível 71009620170 RS (TJ-RS) Jurisprudência•Data de publicação: 01/10/2020)

Diante disso, não há como prosperar o pedido de renegociação formulado pela autora, seja por ausência de pedido inicial específico na inicial, seja pela falta de provas mínimas da alegada hipossuficiência econômica, bem como pela manifesta complexidade da matéria, que foge à competência dos Juizados Especiais.

Passando-se ao Recurso Inominado interposto pela parte Requerida, tem-se que também não possui melhor sorte. A Requerida, não se desincumbiu de seu ônus probatório de comprovar a regularidade da dívida negativada no importe de R$93,07, conforme consta apontada no serasa no ID 13574676.

Portanto, ante a falta de comprovação da relação contratual que comprove o débito, acertadamente decidiu o Juízo de piso ao reconhecer a cobrança como irregular e determinar o cancelamento da inscrição do nome da consumidora do cadastro de inadimplentes. Neste sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do Espirito Santo:

DIREITO DO CONSUMIDOR – PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA – DÉBITO INEXISTENTE – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Caso concreto em que a concessionária de fornecimento de energia elétrica deixou de colacionar aos autos qualquer documento capaz de comprovar a existência do contrato supostamente firmado entre as partes. 2 .
Sem prova da relação contratual, também não se justifica a existência do débito, razão pela qual a r. sentença objurgada corretamente o declarou inexistente.
3. A negativação indevida nos cadastros de inadimplentes, constitui hipótese em que o dano moral caracteriza-se in re ipsa, prescindindo de comprovação do prejuízo efetivamente suportado, pois são presumidos os efeitos nocivos causados pela negativação . 4. Em respeito ao critério bifásico instituído pelo c. STJ, tem-se razoável e proporcional o valor de indenização fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) na esteira da jurisprudência desta Corte de Justiça . 5. Recursos desprovidos.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50002300320228080061, Relator.: CARLOS SIMOES FONSECA, 3ª Câmara Cível, 16/07/24)

Por fim, resta analisar o pedido de danos morais. A conduta da instituição financeira não pode ser considerada mero aborrecimento, pois sujeitou o consumidor a negativação indevida sem ao menos comprovar a relação contratual existente entre as partes.

Consoante reiterada jurisprudência, a inscrição irregular do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes constitui falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do
art. 14 do Código de Defesa do Consumidor

No mesmo sentido, o
Tribunal de Justiça do Espírito Santo
firmou entendimento de que a negativação indevida enseja
dano moral in re ipsa
, isto é, prescinde de prova do efetivo abalo, uma vez que decorre da própria ofensa à honra e ao crédito da pessoa atingida. Vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA . REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelações interpostas contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA, declarou a inexistência do débito objeto da demanda e condenou os recorrentes, solidariamente, ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de falha na prestação do serviço e o consequente dever de indenizar; (ii) definir se o quantum fixado a título de danos morais deve ser reduzido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Tratando-se de ação em que a parte autora afirma desconhecer o vínculo jurídico do qual se origina débito, caberia aos fornecedores de serviços, ora apelantes, a comprovação do vínculo contratual e da regularidade da contratação da operação de crédito objeto da demanda . 4. Havendo impugnação quanto às assinaturas postas no instrumento contratual, revela-se ônus da instituição bancária a comprovação da integridade e da autenticidade das assinaturas, nos termos do Tema Repetitivo nº 1061 do c. STJ. 5 . Conquanto a recorrente DOMINANTE ELETRO LTDA não tenha sido quem requereu a inscrição do nome da apelada no cadastro PEFIN/SERASA, participou como intermediadora e facilitadora da contratação da operação de crédito, além de figurar como lojista beneficiada com a compra - circunstância lhe insere na cadeia de fornecimento e impõe sua responsabilidade (art. 25, § 1º, do CDC). 6. A inscrição indevida no sistema PEFIN da SERASA EXPERIAN se equiparada à negativação e enseja dano moral, conforme jurisprudência pátria, diante de seus inerentes impactos negativos na concessão de crédito, no arbitramento das taxas de juros . 7. Em atenção ao caráter pedagógico e reparatório da indenização por danos morais, reduz-se o quantum indenizatório de R$ 8.000,00 para R$ 5.000,00, em conformidade ao patamar indenizatório estabelecido nesta c . 2ª Câmara Cível. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e parcialmente provido . Tese de julgamento: 1. Havendo impugnação quanto às assinaturas postas no instrumento contratual, revela-se ônus da instituição bancária a comprovação da integridade e da autenticidade das assinaturas, nos termos do Tema Repetitivo nº 1061 do c. STJ. 2 . A fornecedora de produtos e serviços que integra a cadeia de fornecimento atrai, para si, a responsabilidade civil pelo fato danoso (art. 25, § 1º, do CDC). 3. A inscrição indevida no sistema PEFIN (pendências financeiras) da SERASA EXPERIAN se equipara à negativação e enseja dano moral, conforme jurisprudência pátria, diante de seus inerentes impactos negativos na concessão de crédito e no arbitramento das taxas de juros . Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 429, II; CDC, arts. 14, 25, § 1º; Súmula nº 479 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1 .152.541/RS, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j . 13/09/2011; STJ, Tema Repetitivo nº 1.061; TJES, Apelação Cível nº 5002019-33.2022.8 .08.0030, rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j . 11/04/2024.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50009766920238080016, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível)

Acerca do valor da indenização, fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais), entendo que se mostra adequado às peculiaridades do caso concreto. O arbitramento da indenização por dano moral deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando tanto o enriquecimento sem causa do consumidor quanto a fixação de valor irrisório que não cumpra a função reparatória.

No que tange ao
quantum indenizatório
, cabe observar o disposto no
art. 944 do Código Civil
, que impõe a reparação proporcional à extensão do dano, sem perder de vista o caráter pedagógico da condenação e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Ademais, é de rigor a aplicação do Enunciado 32 das Turmas Recursais do Colegiado Recursal do Espírito Santo, que assim prevê:

ENUNCIADO Nº 32 – A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

Sem mais delongas, verifico que a r. sentença não merece reforma, eis que está em consonância com o entendimento deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e suas Turmas do Colegiado Recursal.

DISPOSITIVO E TESE

DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DOS RECURSOS INOMINADOS E, NO MÉRITO
NEGO-LHES PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
.

CONDENO O RECORRENTE
BANCO BRADESCO S.A
EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95. CONDENO A RECORRENTE
LOUISE DE MARILLAC SANTOS LACOURT
EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. TODAVIA, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE DA CONDENAÇÃO, POR DEFERIR À PARTE RECORRENTE A JUSTIÇA GRATUITA.

Tese de julgamento:

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes por débito que não guarda correlação com dívida reconhecida pela parte autora caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral.

A responsabilidade civil do fornecedor, nas relações de consumo, é objetiva, cabendo-lhe comprovar a regularidade da cobrança que deu ensejo à negativação, sob pena de responsabilização.

É incabível o deferimento judicial de renegociação de dívida sem a apresentação, pelo consumidor, de provas mínimas de sua condição financeira, não sendo atribuição do Poder Judiciário compelir o credor à reestruturação contratual, em especial sem fundamento fático ou jurídico suficiente.

Nos Juizados Especiais, a ausência de elementos probatórios mínimos que permitam aferir a viabilidade de renegociação de dívida inviabiliza a análise do pedido, seja por sua impropriedade técnica, seja pela complexidade incompatível com o rito sumaríssimo.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor; artigo 944 do Código Civil; artigo 5º da Lei 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50002300320228080061, Relator.: CARLOS SIMOES FONSECA, 3ª Câmara Cível, 16/07/24; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50009766920238080016, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível; Enunciado 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)